Tribunal: TJSP
Processo: 1035981-81.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação ajuizada por condomínio visando obter ressarcimento pelos danos causados em seu portão por um caminhão pertencente à ré, que teria colidido com o portão. Pretensão procedente em primeiro grau. Inconformismo. REVELIA. Inexistência de óbice à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Recurso não admitido como sucedâneo da defesa não apresentada.

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação ajuizada por condomínio visando obter ressarcimento pelos danos causados em seu portão por um caminhão pertencente à ré, que teria colidido com o portão. Pretensão procedente em primeiro grau. Inconformismo. REVELIA. Inexistência de óbice à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Recurso não admitido como sucedâneo da defesa não apresentada. Inviabilidade de se devolver ao conhecimento deste E. Tribunal matérias não suscitadas em primeira instância, ressalvadas as questões de ordem pública. LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento. Teoria da asserção. Narrativa inicial que induz à responsabilidade da recorrente. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.